Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-64.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA (ART. 129, § 12o, CP) E RESISTÊNCIA (ART. 329, CP). CONCURSO MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL COESA E HARMÔNICA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS EM JUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal leve e resistência, praticada contra agente de segurança pública, impõe-se a manutenção da condenação.
2. O depoimento prestado por agente policial constitui meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando em harmonia com as demais provas dos autos.
3. Provas produzidas na fase policial podem ser valoradas pelo julgador e, utilizadas para fundamentar a condenação, desde que sejam devidamente corroboradas por elementos probatórios colhidos em juízo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.
4.Recurso conhecido e não provido.